Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-38.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800495-38.2025.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800495-38.2025.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA.

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRADE CARVALHO – OAB/PE nº 32.766.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ARESP 2.868.360/GO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. RESP 1.061.530/RS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÕES SEPARADAS. LIBERDADE DE ESCOLHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autora e conheceu e deu provimento ao recurso da ré BANCO C6 S.A. para afastar declaração de nulidade do seguro prestamista em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (arts. 133, XI, "d", e 133, XII, "d", do RITJPA). O recorrente sustenta existência de venda casada do seguro e abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve capitalização diária de juros expressa; (ii) verificar se há abusividade nos juros remuneratórios; e (iii) analisar se há venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Capitalização Diária de Juros

3. Da detida análise do contrato formalizado entre as partes, não consta que foi expressamente realizada contratação da capitalização diária de juros. O STJ permite capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual, devendo a capitalização diária ser expressamente contratada.

4. É assente no STJ o entendimento de que é permitida capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual (AREsp 2.868.360/GO).

5. Não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual está escorreito o decisum monocrático do juízo a quo. O Tribunal estadual decidiu de acordo com jurisprudência pacífica do STJ ao afastar capitalização diária dos juros por ausência de pactuação de forma expressa e clara.

B) Dos Juros Remuneratórios

6. Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado, pois as obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

7. A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso, devendo a demonstração ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS).

8. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, sendo a taxa média valioso referencial, cabendo ao juiz avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

C) Do Seguro Prestamista

9. Quanto ao seguro, não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro, havendo provas de que foram contratações separadas, denotando que o consumidor sabia que estava contratando seguro. Não havendo indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autora e conheceu e deu provimento ao recurso da ré para afastar declaração de nulidade do seguro prestamista (arts. 133, XI, "d", e 133, XII, "d", do RITJPA).

Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros remuneratórios exige previsão expressa e clara da respectiva taxa diária, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual." "2. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ)." "3. Não há venda casada de seguro quando comprovadas contratações separadas e liberdade de escolha do consumidor."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: MP 2.170-36/2001; RITJPA, arts. 133, XI, "d"; 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; AREsp 2.868.360/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; TJPA, AI 08135190820248140000, Acórdão 22956777, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/10/2024; AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800495-38.2025.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA.

AGRAVANTE:
ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO C6 S.A.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRADE CARVALHO
– OAB/PE nº 32.766.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
BANCO C6 S.A.

diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que na esteira da dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível

da autora

e na esteira do
art. 133, XII, alínea “d” Regimento Interno do TJPA e
CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao recurso da ré para afastar a declaração de nulidade do seguro prestamista.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a existência de venda casada do seguro e a abusividade dos juros remuneratórios.

Contrarrazões devidamente apresentadas
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ARESP 2.868.360/GO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. RESP 1.061.530/RS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÕES SEPARADAS. LIBERDADE DE ESCOLHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autora e conheceu e deu provimento ao recurso da ré BANCO C6 S.A. para afastar declaração de nulidade do seguro prestamista em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (arts. 133, XI, "d", e 133, XII, "d", do RITJPA). O recorrente sustenta existência de venda casada do seguro e abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se houve capitalização diária de juros expressa;
(ii)
verificar se há abusividade nos juros remuneratórios; e
(iii)
analisar se há venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Capitalização Diária de Juros

3.
Da detida análise do contrato formalizado entre as partes, não consta que foi expressamente realizada contratação da capitalização diária de juros. O STJ permite capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual, devendo a capitalização diária ser expressamente contratada.

4.
É assente no STJ o entendimento de que é permitida capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual (AREsp 2.868.360/GO).

5.
Não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual está escorreito o decisum monocrático do juízo a quo. O Tribunal estadual decidiu de acordo com jurisprudência pacífica do STJ ao afastar capitalização diária dos juros por ausência de pactuação de forma expressa e clara.

B) Dos Juros Remuneratórios

6.
Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado, pois as obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

7.
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso, devendo a demonstração ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS).

8.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, sendo a taxa média valioso referencial, cabendo ao juiz avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

C) Do Seguro Prestamista

9.
Quanto ao seguro, não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro, havendo provas de que foram contratações separadas, denotando que o consumidor sabia que estava contratando seguro. Não havendo indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autora e conheceu e deu provimento ao recurso da ré para afastar declaração de nulidade do seguro prestamista (arts. 133, XI, "d", e 133, XII, "d", do RITJPA).

Tese de julgamento:

"1.
A capitalização diária de juros remuneratórios exige previsão expressa e clara da respectiva taxa diária, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
"

"2.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ).
"

"3.
Não há venda casada de seguro quando comprovadas contratações separadas e liberdade de escolha do consumidor.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
MP 2.170-36/2001; RITJPA, arts. 133, XI, "d"; 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; AREsp 2.868.360/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; TJPA, AI 08135190820248140000, Acórdão 22956777, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/10/2024; AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

Quanto a capitalização diária de juros, da detida análise do contrato formalizado entre as partes, constante nas
fls. ID Num. 34089081 – Pág. 1-9 e ID Num. 34089082 – Pág. 1-3
, não constato que foi expressamente realizada a contratação da Capitalização Diária de Juros.

De fato, o Tribunal da Cidadania permite a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual,
mas para tal fim, a capitalização diária deverá ser expressamente contratada
.

Corroborando esta linha de raciocínio, trago julgado do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA
. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL DO BANCO NÃO PROVIDO E PROVIDO O DO RÉU.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual
.

3. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso do Banco e dar provimento ao do réu.

(AREsp n. 2.868.360/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ocorre que, conforme já mencionado em alhures, não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual entendo estar escorreita o
decisum
monocrático do juízo
a quo
.

Destaco que esta mesma linha de raciocínio foi utilizada no julgamento mencionado do STJ, ao aduzir que “
Portanto, ao afastar a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação da pactuação de forma expressa e clara, o Tribunal estadual decidiu de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior”
(
AREsp n. 2.868.360/GO)
.

Por derradeiro, trago entendimento do TJPA:

Ementa: Direito Civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço contratual. Suficiência. Contrato eletrônico. Contrato assinado digitalmente. Validade.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, com alegações de irregularidades na notificação extrajudicial, na validade do contrato eletrônico e na capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. Analisam-se a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, a validade do contrato eletrônico sem assinatura digital autenticada,
e a suposta abusividade da capitalização diária de juros
.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1132).

4. Consta dos autos a presença de assinatura digital no contrato de financiamento e, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é permitido a comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos por outros meios de comprovação.

5. Há previsão expressa de capitalização diária de juros no contrato, afastando a alegação de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor fiduciário se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08135190820248140000 22956777, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Quanto ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que na esteira da dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível

da autora

e na esteira do
art. 133, XII, alínea “d” Regimento Interno do TJPA e
CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao recurso da ré para afastar a declaração de nulidade do seguro prestamista.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026